Tribunal: TJDFT
Processo: 0735318-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0735318-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA DINIZ DOS SANTOS AGRAVADO: CANDIDO CALAZANS - CURSO PRE-VESTIBULAR LTDA - ME D E S P A C H O Verifica-se que a parte agravante requereu a juntada das peças obrigatórias e facultativas do recurso interposto, contudo, os documentos mencionados não vieram em anexo à petição, tal como informado. Desse modo, para que seja o recurso e a tutela antecipada analisada, junte-se a documentação exigível, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2023 13:22:43. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito